Tribunal: STF
Processo: RHC 263779
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 28-A DO CPP. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CABIMENTO NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR. PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus protocolado contra acórdão do Superior Tribunal Militar pelo qual denegada a ordem no habeas corpus criminal nº 7000274-75.2025.7.00.0000/RJ (e-doc. 1, p. 63-69).



    2. Consta dos autos que foi instaurado inquérito visando apurar a prática dos crimes previstos nos arts. 311, c/c o art. 315, caput (falsificação de documento e uso de documento falso), ambos do Código Penal Militar. Em resposta à acusação, a defesa pugnou pela aplicação do art. 28-A do CPP, visando a oferta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). O Juízo de primeira instância requereu a manifestação do Ministério Público Militar, que opinou negativamente ao acordo, afirmando a sua inaplicabilidade no âmbito da Justiça Castrense (e-doc. 4, p. 47-48).



    3. O Juízo de primeira instância recebeu a resposta à acusação e indeferiu o pedido de aplicação do ANPP (e-doc. 4, p. 52-53). Contra essa decisão, impetrou-se o citado habeas corpus perante o STM, ato coator impugnado. 



    4. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a defesa dos recorrentes sustenta preenchidos todos os requisitos para a celebração de ANPP. Aponta que o art. 3º do CPPM permite aplicação subsidiária do CPP. Cita precedentes do Supremo nos quais reconhecida a possibilidade de incidência do instituto no âmbito da Justiça Militar.



     



    5. Requer, no âmbito liminar, a suspensão do processo-crime. No mérito, seja afastada a incidência do Verbete nº 18 da Súmula do STM, determinando-se o envio do processo ao Ministério Público para oferecimento do ANPP.



    6. A defesa juntou ao processo cópia da sentença proferida pelo Juízo de primeira instância, no processo nº 7000154-02.2025.7.01.0001/RJ. Foi absolvida a recorrente Bianca Bastos Xavier Nunes e Silva e condenado Lucas Alves da Silva Rezende a 2 anos de reclusão, no regime aberto, pela prática do crime de falsificação de documento, e absolvido da imputação do crime de uso de documento falso. A pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos (e-doc. 4, p. 189-192).



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Inicialmente, cumpre declarar o prejuízo parcial do presente recurso em habeas corpus, no tocante à recorrente Bianca Bastos Xavier Nunes e Silva, considerada a absolvição das imputações contra si ofertadas.



    8. A questão sob análise neste Habeas Corpus diz respeito, exclusivamente, ao cabimento do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. Assim, vale ressaltar, não se tem em jogo a aplicabilidade, no tempo, da norma que prevê o benefício, notadamente, o art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei nº 13.964, de 2019 (Pacote Anticrime).



    9. Verifico que, no caso em questão, o Juízo de origem decidiu pela inaplicabilidade do instituto no âmbito da Justiça Militar. Esse entendimento foi posteriormente confirmado pelo Superior Tribunal Militar, ao julgar o habeas corpus, conforme se extrai da seguinte ementa: 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ENUNCIADO Nº 18 DA SÚMULA DO STM. IRDR Nº 7000457-17.2023.7.00.0000. DENEGAÇÃO DA ORDEM. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Habeas Corpus Criminal impetrado em favor dos Pacientes que tiveram o pedido de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) indeferido pelo Juízo. A Defesa requereu a aplicação do ANPP, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP), e a remessa dos autos à Câmara de Controle e Revisão do Ministério Público Militar, para que fosse analisada a possibilidade de proposição do acordo, alegando violação aos princípios da isonomia, dignidade da pessoa humana, ampla defesa, devido processo legal e proibição do excesso. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em definir se é aplicável o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) no âmbito da Justiça Militar da União. III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal comum, não se aplica à Justiça Militar da União. 



    4. A Justiça Militar é um ramo especializado do Poder Judiciário, com regramento próprio e distinto do Direito Penal e do Direito Processual Penal comum. 



    5. O princípio da especialidade afasta a aplicação do ANPP na Justiça Castrense, pois o Código Penal Militar e o Código de Processo Penal Militar constituem ordenamentos autônomos e específicos. 



    6. O legislador, ao editar a Lei nº 13.964/2019, optou por não introduzir o ANPP no processo penal militar, não havendo omissão no CPPM a ser suprida por aplicação subsidiária. 



    7. O instituto do ANPP é incompatível com a manutenção dos princípios constitucionais da hierarquia e da disciplina, que orientam o processo penal militar. 



    8. As decisões do Supremo Tribunal Federal que reconhecem a aplicação do art. 28-A do CPP a processos penais militares não possuem efeito vinculante nem eficácia erga omnes. 



    9. O Superior Tribunal Militar já pacificou o entendimento sobre a inaplicabilidade do ANPP na JMU por meio do Enunciado nº 18 de sua Súmula e da tese jurídica consolidada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000/DF. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    10. Ordem denegada. Decisão unânime.” (e-doc. 1, p. 63-64; grifos acrescidos).



    10. Pois bem. O Código de Processo Penal, no art. 28-A, § 2º, ao estabelecer as exceções para a celebração do ANPP, não traz qualquer impedimento à aplicação do instituto no processo penal militar. Eis o teor do dispositivo: 



     “Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:



    (...) 



    § 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses:



    I - se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da lei; 



    II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas;



    III - ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo; e



    IV - nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor.”  



    11. Por outro lado, também sinalizando a inexistência de impedimento, o Código de Processo Penal Militar não estabelece qualquer regulamentação distinta ou restritiva em relação ao ANPP. Pelo contrário, o referido diploma legal dispõe, em seu art. 3º, que as lacunas devem ser supridas pela legislação processual comum:



    Art. 3º - Os casos omissos neste Código serão supridos: a) pela legislação de processo penal comum, quando aplicável ao caso concreto e sem prejuízo da índole do processo penal militar.



    12. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem se firmado no sentido de que a interpretação sistemática do art. 28-A, § 2º, do CPP e do art. 3º do CPPM permite a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. A esse respeito, destaca-se, a título exemplificativo, recente precedente da Segunda Turma da Corte, decidido por unanimidade de votos:



    HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, §2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28, §2º DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. 



    1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. 



    2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM). 



    3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes. 



    4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União). 



    5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. 



    6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais.



    (HC nº 232.254/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29/04/2024, p. 08/05/2024)



    13. No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado: HC nº 216.869/RJ, de minha relatoria, j. 16/12/2024, p. 18/12/2024; HC-AgR nº 221.238/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, j. 29/02/2024, p. 05/03/2024; e HC nº 232.564/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 19/09/2023, p. 21/09/2023. 



    14. É evidente que as peculiaridades do caso concreto podem, desde que devidamente justificadas, fundamentar a não propositura do acordo ou até mesmo sua rejeição pelo Poder Judiciário. No entanto, essa não foi a situação constatada nos autos. O Juízo de origem, apesar das articulações da Defensoria Pública da União, não realizou qualquer análise específica dos requisitos aplicáveis. A negativa de observância às normas do ANPP foi fundamentada exclusivamente no fato de o processo tramitar na Justiça Militar. À luz das premissas estabelecidas, evidencia-se a insubsistência dos argumentos apresentados.



    15. Ante o exposto, com fundamento no art. 192 do RISTF, concedo a ordem para determinar a remessa dos autos do processo de origem ao órgão do Ministério Público com atribuição, a fim de se manifestar, motivadamente, sobre a propositura, ou não, do acordo de não persecução penal, na forma do art. 28-A do CPP (Ação Penal Militar nº 7000154-02.2025.7.01.0001/RJ, da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar da União).



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator